Tribunal: TJPA
Processo: 0805232-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805232-72.2020.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. INSURGÊNCIA CONTRA NÃO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA QUE FORAM DEFERIDOS EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE.

1.

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal. Da análise das razões do recurso, constata-se que o apelante atacou fundamentos não existentes na sentença, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de custas e não concessão dos benefícios da justiça gratuita, em total desconformidade ao conteúdo da sentença.

2.

Da leitura da sentença percebe-se que a inicial foi indeferida, condenando a autora ao pagamento de custas, porém, devido ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, consignou-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC. Logo, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de reforma da sentença.

3.

De fato, inexiste impugnação específica e efetiva à decisão recorrida, mas razões dissociadas aos fundamentos da sentença, que indeferiu a inicial, por não cumprimento pela autora da determinação de emenda à inicial, para que fizesse a distinção jurídica (causa de pedir e pedidos) de todas as suas demandas relacionadas na decisão Id nº 19509940.

4.
Apelação não conhecida
.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
RAIMUNDA FERREIRA SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, interposta contra o BANCO VOTORANTIM S.A, ora apelado, indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado a autora interpôs a presente apelação, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois a magistrada de piso teria condenado a apelante em despesas processuais, mesmo tendo comprovado sua hipossuficiência.

Afirma que a não concessão da gratuidade de justiça, com o não processamento da demanda, seria uma privação ao seu direito de acesso à Justiça, pelo que colaciona diversas jurisprudências sobre o tema.

Requereu ao final, que seja reforma a sentença, para que seja concedido o benefício a recorrente, com o retorno dos autos para devido prosseguimento.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4317958)

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal. Explico.

Da análise da apelação, constata-se que o apelante atacou fundamentos não existentes na sentença, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de custas e não concessão dos benefícios da justiça gratuita, em total desconformidade ao conteúdo da sentença. Vejamos:

(...)

O processo deve buscar a sua máxima efetividade com medidas úteis ao fim a que se destina, evitando-se atos que se mostram inócuos ao deslinde da lide.

Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser aproveitados ao máximo, contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar o devido processo legal, ou, o que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o dispêndio de tempo e de recursos.

Para comprovar (e não apenas alegar) que os 11 processos não discutem as mesmas questões jurídicas (para afastar o risco de litispendência e decisões conflitantes), a AUTORA deveria fazer o seguinte (a título de exemplo): “Este processo nº 0805232-72.2020.8.14.0040 é contra o BANCO VOTORANTIM, logo, é diferente de todos os demais, que são contra bancos diversos. Para comprovar, junto a primeira página da petição inicial dos outros 10 processos. O processo 0805229-20.2020.8.14.0040 foi movido em face do Banco de Credito e Varejo - BCV e, por isso, difere dos processos X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6, X-7 e X-8, cujos réus são outros Bancos, conforme primeira página da petição inicial que junto agora. Quanto aos outros dois processos, X-9 e X-10, malgrado tenham o Banco Votorantim como réus, os contratos discutidos nestas duas ações são diferentes da presente, como revela a cópia do extrato de consignações no ID nº....”. Quando a parte limita-se a alegar que os processos são diferentes, e não se esforça para comprovar, não faz a distinção de todas as demandas, não faz o cotejo dos contratos impugnados nos 11 processos, acaba contrariando os princípios da cooperação e da economia processual, como se coubesse ao julgador pesquisar todas as ações protocoladas no sistema e conferir se não houve repetição de processos idênticos, o que configuraria litispendência ou coisa julgada.

Ademais, se em todos os processos a AUTORA sustenta a existência de fraude na contratação dos empréstimos, então cada contrato não é fundamento para um processo diferente, pois assim seria se a parte tivesse contratado regularmente com a instituição financeira. Ora, se o contrato é fraudulento, é nulo, não gera relação jurídica com a vítima. Assim, se existem 10 contratos fraudulentos todos com o Banco do Brasil, por exemplo, o fundamento jurídico para a ação judicial é um só: nulidade dos contratos; e os pedidos são os mesmos: declarar a inexistência do negócio por nulidade absoluta dos contratos, cancelar os descontos indevidos e devolver os valores já descontados. Evidente que caberia ajuizar uma única ação, já que a pretensão em todos os casos tem como substrato a responsabilidade civil aquiliana. Ou seja, como a discussão é sobre responsabilidade civil EXTRACONTRATUAL, não é o contrato fraudulento que inaugurará nova relação jurídica a fim de justificar um processo diferente.

Diante disso, há de se ressaltar a redação do parágrafo único do art. 321 do NCPC ao afirmar que, se o autor não cumprir a diligência destinada a completar ou emendar a inicial, a petição inicial será indeferida, com a consequente extinção do processo.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em despesas processuais,
contudo, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, que defiro deste ato, com espeque no art. 98 do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade. (art. 98, §§ 2º e 3º, Ibdem).

Sem honorários, por inexistência de triangulação processual.

(...)”

Como se percebe da leitura do trecho da sentença, a inicial foi indeferida, condenando a autora ao pagamento de custas, porém, devido ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, consignou-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC. Logo, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de reforma da sentença.

De fato, inexiste impugnação específica e efetiva à decisão recorrida, mas razões dissociadas aos fundamentos da sentença, que indeferiu a inicial, por não cumprimento pela autora da determinação de emenda à inicial, para que fizesse a distinção jurídica (causa de pedir e pedidos) de todas as suas demandas relacionadas na decisão Id nº 19509940.

De outra ponta, o apelo, como relatado, não cuidou de atacar quaisquer dos fundamentos que embasaram o indeferimento da inicial, atacando uma suposta não concessão dos benefícios da justiça gratuita e limitação do seu acesso à justiça, de forma que, o apelo não pode ser conhecido.

Nesse diapasão, colaciono jurisprudência sobre o tema, a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.”

(Processo AgRg no AREsp 1004893 / AP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0281523-4 Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148)

Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 09/03/2017); (grifie)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preliminar impossibilidade de conhecimento da apelação por não observância pelo apelante do princípio da dialeticidade e violação ao disposto no artigo 514, II do CPC/73 vigente à época. ACOLHIDA.

1.
Os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença se apresentam como pressupostos de admissibilidade do recurso, pois somente confrontando as razões expostas pelo apelante com as teses lançadas na sentença é possível ao julgador ad quem promover as modificações que, porventura se façam necessárias
.

2. No caso concreto, o apelante nas razões da apelação se limita a alegar que não descumpriu qualquer cláusula existente no contrato e nos termos aditivo; que está atrelado às normas contratuais em obediência ao princípio da Legalidade e depende dos repasses de recurso federais do PAC para saldar pagamento; finaliza alegando que o dano se justifica em razão da diferença contábil apurada pelos índices adotados pela apelada e os valores que efetivamente tenha de receber; que os valores cobrados não atendem ao que foi pactuado na Cláusula Décima do Contrato nº 0102008 SESAN/PMA, e que por esta razão a sentença deve ser reformada, ou seja, claramente não combateu os fundamentos adotados na sentença, não atendeu aos pressupostos do artigo 514, II do CPC/73, não desconstituiu os argumentos da sentença.

3.
Requisito de admissibilidade da regularidade formal da apelação não cumprido. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (Número do processo CNJ: 0000922-08.2013.8.14.0006 Número do documento: 2016.02526157-05 Número do acórdão: 161.436 Tipo de Processo: Apelação / Remessa Necessária Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Decisão: ACÓRDÃO Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Seção: CÍVEL). (grifei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 19/07/2021